Tribunal: TJMT
Processo: 1072274-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072274-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAIANNY COLA DELMONDES PERDIGAO - CPF: 082.162.131-90 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), ANSELMO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 123.566.816-98 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1072274-22.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
DAIANNY COLA DELMONDES PERDIGÃO.

Recorridas:
RESIDENCIAL CUIABÁ INCORPORADORA SPE LTDA e MAIS LAR IMOBILIÁRIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento
: 16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo abusiva a cobrança da “taxa de evolução de obriga”, após a entrega das chaves e indeferiu o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a construtora/incorporadora possui legitimidade passiva para responder por cobrança de taxa de evolução de obra em contrato de financiamento imobiliário firmado entre o consumidor e a CEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da taxa de evolução de obra decorre do contrato de financiamento firmado entre o consumidor e a instituição financeira (CEF), sendo esta a responsável por sua exigência e administração, conforme previsão contratual expressa.

A cláusula 4.14.1 do contrato celebrado com a CEF evidencia que o acompanhamento da execução das obras se restringe à medição do andamento para fins de liberação de recursos, não implicando responsabilidade técnica da instituição pela edificação.

A jurisprudência consolidada do TRF1, TRF2 e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a CEF é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas relativas à cobrança da taxa de evolução de obra, enquanto a construtora somente poderá ser responsabilizada em casos de descumprimento contratual relacionados à entrega do imóvel.

Não havendo imputação de inadimplemento contratual à construtora no caso concreto, mas apenas pretensão de repetição dos valores pagos diretamente ao agente financeiro, correta a extinção do processo por ilegitimidade passiva da construtora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme autoriza o art. 485, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A construtora/incorporadora não possui legitimidade passiva para responder por cobrança da taxa de evolução de obra quando esta decorre exclusivamente de contrato de financiamento firmado entre o consumidor e a instituição financeira.

A responsabilidade pela cobrança dos juros durante a fase de construção é do agente financeiro, nos termos contratuais.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme o art. 485, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 485, VI e § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 51, IV, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 0034468-28.2014.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, j. 24.04.2017; TRF-2, AC 0159342-71.2016.4.02.5116, Rel. Des. Fed. Reis Friede, j. 04.06.2018; TJMT, N.U 1062123-65.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 15.04.2024; TJMT, N.U 1019191-67.2019.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.10.2020; TJRS, Recurso Cível 71007706880, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 18.07.2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 286207497, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da cobrança de “taxa de evolução de obra”, após a entrega das chaves, referente aos meses de maio e junho de 2024, e condenando as reclamadas a restituírem o valor de
R$ 1.272,97 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros legais e correção monetária.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
dano moral
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Existência de má-fé a amparar a restituição em dobro;

2.

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Devidamente intimadas (ID 286208355), as recorridas apresentaram contrarrazões
intempestivas conforme IDs 286208356 e 286208359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Nos casos de compra e venda de imóvel na planta, o responsável por cobrar os juros de obras do consumidor é o banco financiador, conforme estipulado no contrato de financiamento imobiliário.

Certo é que a Caixa Econômica Federal (CEF) é responsável pela fiscalização e acompanhamento das obras, portanto, ciente de todo o ocorrido durante o processo de construção, conforme demonstrado na
Cláusula 4.14.1 do contrato anexado no ID 286207491, p. 8
, ou seja, a instituição financeira lança um planejamento da obra e posteriormente a fiscaliza, alongando, se for o caso, o período da construção. Vejamos:

4.14.1

O acompanhamento da execução das obras, para fins de liberação de parcelas, será efetuado pela Engenharia da CAIXA, ficando entendido que a vistoria será feita EXCLUSIVAMENTE para o efeito de medição do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos, sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação, pelo que será cobrado, a título de tarifa de vistoria com medição de obra, a cada visita ordinária, o valor correspondente à tabela de taxas/tarifas fixadas pela CAIXA para esse tipo de serviço, vigente na data do evento.

Ademais, as cobranças das parcelas de juros de obra foram feitas pela CEF, agente bancário que concedeu o crédito, mediante medição por engenheiro habilitado, refletindo os juros do financiamento.

Desse modo, a pretensão de restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra deve ser dirigida a quem de direito, uma vez que a cobrança não é de responsabilidade da construtora/incorporadora, mas do agente financeiro, que no caso é a Caixa Econômica Federal (ID 286207474).

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL.
SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DA CEF
. TAXA DE CONSTRUÇÃO. INDEVIDA A SUA INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DA OBRA, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. 1.
A CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se discute a cobrança dos juros de construção, pois é dela a responsabilidade por sua cobrança, sendo dela, também, a incumbência de iniciar a amortização da dívida após o término da fase de construção
. 2. Por outro lado, a PDG Realty S.A. também deve fazer parte da lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário em razão de ter extrapolado o prazo previsto no contrato, incluindo o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, para a entrega das unidades residenciais. 3. Segundo já decidiu esta Turma, é "legal a cobrança da chamada taxa de construção, ou juros de obra, ou, ainda, juros de pé, antes da entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, desde que tal cobrança obedeça a previsão contratual, mormente no que se refere à data de entrega do imóvel" (AC 0029764-38.2011.4.01.3700/MA, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6a Turma, e-DJF1 de 09.12.2016). 4. Hipótese em que, esgotado o prazo estipulado para a entrega do imóvel, a CEF continuou a cobrar a taxa de evolução da obra. 5. Sentença parcialmente reformada para incluir, no polo passivo da lide, a incorporadora PDG Realty S.A., condenando-a, juntamente com a CEF, a restituir ao autor o que foi indevidamente cobrado, a título de taxa de evolução da obra, quando já esgotado o prazo para a entrega do empreendimento imobiliário. 6. Apelação da CEF provida, em parte.

(TRF-1 - AC: 00344682820144013300 0034468-28.2014.4.01.3300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 12/05/2017 e-DJF1) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
SFH. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENCARGO COM PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE CEF
. AUSENTES AS CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelos mutuários em face da Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, relativamente à CEF, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, e pronunciou a incompetência da Justiça Federal com relação aos demais integrantes do polo passivo. 2. A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização. 3.
No caso concreto, a questão cinge-se sobre a legitimidade passiva da CEF para ser demandada nas ações relativas à devolução dos valores cobrados a título de "taxa de evolução de obra". 4. Compulsando os autos, verifica-se que a atuação da CEF restringe-se à atuação financeira, visto que o contrato firmado entre as partes não se encontra no âmbito de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 5. Analisando o negócio jurídico celebrado entre os mutuários com a CEF, constata-se que a cobrança da "taxa de evolução de obra" possui previsão contratual, motivo pelo qual qualquer questionamento sobre o prazo da sua incidência acarreta a legitimidade da empresa pública
. 6. Sentença que deverá ser anulada, com o consequente retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso provido.

(TRF-2 - AC: 01593427120164025116 RJ 0159342-71.2016.4.02.5116, Relator: REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 04/06/2018, 6a TURMA ESPECIALIZADA) (grifei)

Cumpre anotar que, no caso, o agente financiador é a Caixa Econômica Federal, atraindo, dessa forma, a competência absoluta da Justiça Federal, conforme dicção do artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Assim, o recorrente poderá ajuizar a ação de cobrança no Juízo competente.

Ressalte-se a jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da matéria:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE DESERÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
–
LEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCIADOR
–
PREVISÃO CONTRATUAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
(...) (TJMT – N.U 1062123-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei).

EMENTA: VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
COBRANÇA DE “JUROS DE OBRA” APÓS ENTREGA DO IMÓVEL
– PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CONSTRUTORA ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de compra e venda de imóvel na planta,
o ente responsável por cobrar os juros de obras do consumidor é o banco financiador, conforme estipulado no contrato de financiamento imobiliário
.
(TJMT – N.U 1019191-67.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020) (grifei).

Nesse contexto, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO BANCO BMG. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CUJAS PESSOAS JURÍDICAS SÃO DISTINTAS. Preliminar de ilegitimidade passiva. É ilegítimo o recorrente para compor o polo passivo da demanda, onde a parte autora busca indenização por danos morais, decorrente de inscrição realizada pelo Banco BMG, que se trata de pessoa jurídica distinta do Banco Itaú BMG Consignado S/A. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível No 71007706880, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/07/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço,
de ofício
, a
ilegitimidade passiva

das reclamadas,
e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8o, ambos da Lei no 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC.

Declaro

PREJUDICADO
o recurso da reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025